Tribunal: TJPA
Processo: 0000372-04.2014.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10205 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000372-04.2014.8.14.0030

APELANTE: PAULO SILVIO LOPES DA GAMA ALVES

APELADO: MUNICIPIO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONVERSÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMA 897 DO STF. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. AFASTADA A PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO CIVIL INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que condenou ex-prefeito municipal ao ressarcimento de valores ao erário por ausência de prestação de contas de recursos públicos recebidos por meio de convênios estaduais.

2. O magistrado de primeiro grau afastou a caracterização de ato de improbidade administrativa em razão da ausência de dolo específico, mas converteu a demanda em Ação Civil Pública de Ressarcimento, reconhecendo a responsabilidade civil do requerido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Verificar a incidência da prescrição, nos termos do Tema 897 do STF, em razão da ausência de dolo na conduta do agente público.
4. Examinar a necessidade de dolo específico para a condenação em ressarcimento de danos ao patrimônio público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 897 de Repercussão Geral, firmou o entendimento de que a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário somente se aplica a atos dolosos de improbidade administrativa. Nos demais casos, aplica-se o prazo prescricional previsto em lei.
6. A ausência de dolo específico inviabiliza a condenação com fundamento na Lei de Improbidade Administrativa, mas não afasta a possibilidade de responsabilização civil pelo dano causado ao patrimônio público, conforme entendimento consolidado pelo STF e previsão dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
7. A conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública para fins de reparação de danos é medida compatível com o devido processo legal, conforme estabelece o Tema 897 do STF, desde que mantidos os fatos e fundamentos jurídicos originais.
8. No caso concreto, não há que se falar em prescrição, pois o prazo foi interrompido com o advento da Lei nº 14.230/2021, que redefiniu os marcos prescricionais para atos ilícitos contra a administração pública.
9. A condenação ao ressarcimento ao erário decorre da inobservância do dever legal de prestar contas, o que configura irregularidade passível de reparação civil, independentemente da configuração de ato ímprobo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:
“A conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública para ressarcimento ao erário é juridicamente possível, sendo a pretensão indenizatória prescritível nos termos do Tema 897 do STF.
A ausência de dolo específico não impede a condenação do agente público ao ressarcimento dos danos causados ao patrimônio público
.
Definidos os marcos temporais com o advento da Lei nº 14.230/2021, não há que se falar em prescrição no caso.
”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0000372-04.2014.8.14.0030.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PAULO SILVIO LOPES DA GAMA ALVES,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Marapanim/PA, nos autos do
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONVERTIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 0000372-04.2014.8.14.0030,
interposta em face do
MUNICIPIO DE MARAPANIM.

Narram os autos que em razão do requerido ter sido prefeito municipal de Marapanim, no período compreendido entre 2005 a 2008, celebrou Convênios nº 279/2006 e 411/2006, relativos ao Transporte Escolar do Município, pelos quais recebeu verbas da Secretaria de Estado de Educação no montante de R$ 23.851,72.

Destaca que como chefe do poder executivo municipal tinha obrigação em administrar a verba pública, no entanto, se omitiu do seu dever de prestar contas nos recursos repassados pelo Estado.

Em vistas disso, requereu a entrega da prestação de contas, ou, não sendo mais possível, o ressarcimento aos cofres públicos de todo o valor recebido, com todos seus acréscimos legais e multa.

Apreciado o feito, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda fundamentando que a ação se ampara em dolo genérico, não sendo hipótese de improbidade administrativa, conforme a nova redação veiculada pela Lei 14.230/21. Contudo, convertendo a demanda em ação civil pública, é cabível a condenação do ex-gestor, uma vez que como responsável pela condução do Convênio e pela execução e liquidação dessas despesas deveria ter adotado todas as medidas necessárias para apurar essas ocorrências e proteger o patrimônio público.

Assim, a sentença decidiu nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela Procuradoria Municipal e ABSOLVO no que toca as condutas sancionatórias veiculadas pela LIA, mas CONDENO-O a pagar o valor de R$ 23.851,72; quantia que deverá ser corrigida pela IPCA e juros de 1% ao mês, ambos fatores a incidir desde o evento danoso. Sem custas e honorários.

Face a sentença, o impetrante interpôs a presente Apelação Cível, insurgindo, em síntese, quanto a necessidade da aplicação do instituto da prescrição, considerando o atual entendimento do STF no Tema 897 de repercussão geral, bem como, que a condenação em ressarcimento ao erário demandaria a existência de dolo específico que evidenciasse o elemento volitivo de proveito econômico ou benefício indevido, não bastando o reconhecimento do dolo genérico,

Destaca que o referido precedente fixou a tese de imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário quando fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, de modo que, não tendo sido comprovada que a conduta do agente público teve a finalidade de obtenção de proveito indevido, há de ser reconhecida a prescrição no caso concreto.

Nestes termos, requereu o conhecimento e provimento do apelo interposto, para reformar a sentença hostilizada, declarando prescrita a pretensão.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
custos iuris
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

De início, cabe destacar que
não se desconhece que para a condenação nas penas da Lei de Improbidade Administrativa se faz necessária a comprovação de dolo específico. Contudo, a ausência de prestação de contas, quando ocorre de forma dolosa é irregularidade, uma vez que acarreta violação ao Princípio da Publicidade. mesmo não sendo hipótese de improbidade, pode ser processada/convertida em ação civil pública, incidindo o caráter indenizatório, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 897.

O precedente estabeleceu a possibilidade da conversão da Ação de Responsabilização por Ato de Improbidade Administrativa culposo em Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos ao Erário, desde que observado o devido processo legal, manutenção dos fatos e fundamentos, legitimidade
ad causam
ativa, bem como, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas, na senda do artigo 14 do CPC.

Embora não tenha sido questionada a alteração da classe processual para Ação de Ressarcimento pelo presente recurso, faz-se necessário destacar ser esta a hipótese dos autos.

Feito tal adendo, esclareço que a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à incidência da prescrição no presente feito, considerando a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 897 de repercussão geral, bem como à necessidade de dolo específico para a condenação em ressarcimento ao erário.

Pois bem.
O Supremo Tribunal Federal r
econheceu em Repercussão Geral dois temas relacionados à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, quais sejam:

(a) Tema 897 – “Prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos por ato de improbidade administrativa”; e

(b) Tema 899 – “Prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”.

Nos termos das teses fixada, a imprescritibilidade alcança apenas a pretensão de indenização decorrente de
atos dolosos
. Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à
probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei de Improbidade Administrativa, aplica-se o Tema 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública
.

Por sua vez, o referido Tema 666 – STF, novamente assentou ser
prescritível
a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.

Assim, não remanescendo qualquer dúvida acerca da incidência da prescrição no caso em tela, cabe ainda tecer breves comentários em relação aos prazos prescricionais aplicáveis à espécie.

A Lei 14.230/2021 passou a prever
o prazo de prescrição em 8 anos
contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência (art. 23), mencionando possíveis marcos interruptivos (art. 23. §4º).

E trouxe ainda, a previsão de
prescrição intercorrente no prazo d
e 4 (quatro) anos ao curso processual.

Pela sistemática, quando um processo fica inativo por um longo período, ocorre a perda do direito de exigência da pretensão, mas quando no decorrer do processo verifica-se uma
das causas interruptivas da prescrição, interrompe-se o prazo, recomeçando a contagem do dia da interrupção.

O artigo 23, § 4º elenca quais são estes marcos.

As alterações trazidas pela superveniência da “nova LIA” vinham gerando dúvidas quanto à possibilidade de as normas benéficas retroagirem em benefício aos réus. Para dirimir a questão, o Colendo STF, no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199), adotou as seguintes teses:

1.

É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos art. 9, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2.

A norma benéfica da lei 14.230/21 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é irretroativa, em virtude do art. 5, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3.

A nova lei 14.230/21 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4.

O novo regime prescricional previsto na lei 14.230/21 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a
partir da publicação da lei.

(grifo meu)

Em relação ao item 4 do Tema 1199, o STF se limitou a afirmar que os prazos prescricionais são irretroativos e que a sua aplicação ocorre a partir da publicação da lei.

Assim, em relação à prescrição intercorrente, o primeiro marco temporal dos processos em curso, para a devida contagem,
será o dia 25 de outubro de 2021 – data da publicação da lei
, cuja vigência ocorreu desta.

E as demais hipóteses que interrompem os prazos de prescrição são (artigo 23, § 4º):

·

ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

·

publicação da sentença condenatória;

·

publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

·

publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

·

publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência

Após essa interrupção, o prazo recomeça a correr por 4 anos até que ocorra nova interrupção.
Superado esse prazo, há a incidência da prescrição intercorrente.

Portanto, no caso em análise, da entrada em vigor da Lei nº
14.230/21, em

25 de outubro de 2021,
que interrompeu o prazo prescricional
, até a prolação da sentença em

08/08/2022,
claramente não houve o transcurso do prazo prescricional de 04 anos,
t
endo decorrido pouco mais de 09 (nove) meses.

Logo, considerando os marcos interruptivos, não há que se falar em prescrição intercorrente no caso em tela.

Desta feita, subsiste a necessidade de ressarcir o erário uma vez que apesar de ter sido descaracterizada a conduta culposa que tenha causado dano como ato de improbidade administrativa, esta ainda é considerada um ato ilícito gerador da obrigação de reparar, consoante previsão nos artigos 186 e 927 do Código Civil e em consonância com o artigo 37, §5º, da CF/1988, assim como uma lesão ao patrimônio público, bem jurídico supraindividual passível de tutela jurisdicional coletiva, nos moldes do artigo 1º, caput, inciso VIII, da Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/1985).

Desta feita,
por todo o exposto,
CONHEÇO

DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença que determinou a condenação ao Ressarcimento ao Erário,
nos termos da fundamentação acima citada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/Pa, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 08/04/2025